Tribunal: TJDFT
Processo: 0706127-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Na hipótese vertente, não há vícios a serem sanados, porquanto inexistentes os vícios apontados pela parte embargante, pois o Julgado enfrentou todas as questões necessárias ao desate da lide.

3. Recurso conhecido e não provido.